Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721997-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE PINHO AFFONSO, SANDRA MARIA AFFONSO NEIVA, MAURICIO DE SOUZA AFFONSO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA, DEUSINHA PEREIRA MALAGUTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto visando garantir que a reserva do quinhão das agravadas recaia exclusivamente sobre o imóvel rural localizado em Alvorada do Norte/GO, objeto de sobrepartilha e o apartamento de Praia Grande/SP, permitindo, assim, que os agravantes levantem a totalidade dos valores já depositados em Juízo no processo de origem. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator